Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. CONTRADIÇÃO ELIMINADA.
1. A embargante suscita contradição porque, malgrado o provimento de sua apelação, fora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do embargado. De fato, o Colegiado incorreu em contradição, sendo imperativo o saneamento.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.